Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700429-19.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. D. D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: D.D.M.R. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por S.D.M.R., representada por sua genitora D.D.M.R., contra sentença (ID 28313433) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela ora apelante contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do 85, § 8o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Em suas razões recursais (ID 28313437), a apelante argumenta que houve a emissão de novo laudo médico após o ajuizamento da ação, corroborando que a rede credenciada da ré não é capacitada para promover o atendimento adequado à criança, devendo ser condenada a custear a despesa com profissional comprovadamente habilitado. Sustenta que, nos termos do art. 435 do CPC, revela-se cabível o exame da prova extemporânea coligida com o recurso. Aduz que, se demonstrada a impossibilidade ou insuficiência do atendimento prestado pelos médicos conveniados, o plano de saúde pode ser obrigado a arcar com tratamento em clínica particular ou profissional não conveniado. Assinala que “após o descredenciamento da profissional NAIARA, outros profissionais, que acompanham a Autora, acabaram por constatar que não está havendo a evolução do quadro clínico de forma adequada”. Abaliza que se infere que há quase um ano não há evolução do quadro clínico da paciente e que não se mostra possível privá-la de um tratamento digno e eficaz. Aponta que a negativa de cobertura pelo plano de saúde, para tratamento de criança com necessidades especiais, consubstancia ilícito contratual e ofensa a direito da personalidade da autora, exsurgindo necessária a devida reparação, fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com o princípio da proporcionalidade. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinado que a ré custeie integralmente o tratamento da autora com as profissionais indicadas, ante a demonstração de contínuo agravamento de seu quadro clínico, sob pena de, inclusive, submeter-se a cirurgia, ressaltando, ainda, a reversibilidade da medida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 28313447), pugna a parte apelada pelo desprovimento do recurso interposto. A 15a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo deferimento da tutela de urgência recursal, bem como pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que a ré autorize e custeie o tratamento prestado pela profissional fisioterapeuta Naiara de Oliveira Silva, limitando-se ao valor da tabela de referência de preços praticados pela operadora do plano de saúde (ID 31843068). Em razão da prevenção verificada ante a apreciação do pedido de tutela de urgência recursal no agravo de instrumento n. 0701966-53.2021.8.07.0000 (ID 28367619), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do art. 932, II, do CPC e do art. 87, II, do RITJDFT, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Por sua vez, o art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, os requisitos elencados, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 300, caput c/c art. 932, II, todos do CPC. A detida análise dos autos não revela a presença dos pressupostos para a concessão da tutela pleiteada. Na origem, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos (ID 28313405), in verbis: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e as requeridas está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. O relatório médico de ID.80811723 indica que a autora, após ser submetida a tratamento fisioterapêutico com profissional credenciada à rede AMIL, apresentou piora radiológica e da espasticidade, além de ter pouco proveito das sessões uma vez que apresenta grande irritabilidade. O mesmo documento, ainda, esclarece que “ é essencial que a criança mantenha seguimento com a mesma terapeuta que já a acompanham, pois as respostas são melhores no desenvolvimento quando há vínculo adequado. Um vínculo terapêutico adequado é essencial para modificações de comportamento e desenvolvimento, aumentando a abertura da criança ao aprendizado”. A Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece em seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado In casu, a parte autora narrou que seu tratamento estava sendo prestado por outras profissionais credenciadas, o que evidencia a existência de profissionais hábeis a desempenhar seu tratamento junto à rede credenciada, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura integral do seu tratamento. Logo, neste juízo embrionário, não reconheço a plausibilidade do direito da autora ao custeio das despesas com o tratamento realizado por profissionais não credenciadas. ANTE O EXPOSTO, não satisfeitos os requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Interposto recurso contra a referida decisão (AI n. 0701966-53.2021.8.07.0000), esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, veja-se, no que interessa: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, de acordo com o art. 17 da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, permite-se a substituição do prestador de serviço de saúde anteriormente contratado por outro prestador equivalente e mediante prévia comunicação ao consumidor com 30 (trinta) dias de antecedência. Nessa perspectiva, evidenciando-se que a autora confirma que lhe foi oferecido tratamento com outros profissionais disponibilizados na rede credenciada pela ré, não se afigura, em uma análise prévia, conduta abusiva da ora agravada, não exsurgindo, de plano, a ausência de especialização técnica alegada pela ora recorrente. Lado outro, vislumbra-se das mensagens enviadas por atendente da ré em 17/12/20, conforme print screen coligido pela autora, tentativas de acolher a demanda apresentada administrativamente. Com efeito, não se observa, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. À ocasião da sentença (ID 28313433), a d. sentenciante julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, sob o fundamento precípuo de que, “após análise detida da documentação juntada, não há qualquer elemento capaz de reforçar que não houve disponibilização do tratamento por parte do plano de saúde, muito menos a recusa injustificada alegada na exordial”. A despeito de a apelante juntar novo laudo médico conjuntamente ao recurso de apelação, a recorrente não indica alteração da situação fática e probatória acima delineada. Diante de tal quadro, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do apelo, indefiro a tutela de urgência pleiteada. 3. Diante do exposto, recebo a apelação e, nos termos do art. 932, II, do CPC e art. 87, II do RITJDFT, indefiro a tutela de urgência recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após vista dos autos ao Ministério Público, retornem conclusos. Brasília, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Cabeçalho Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 212.6pt right 425.2pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Rodapé Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 212.6pt right 425.2pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}span.CabealhoChar {mso-style-name:"Cabeçalho Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Cabeçalho; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;}span.RodapChar {mso-style-name:"Rodapé Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Rodapé; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;}span.VotoChar {mso-style-name:"Voto Char"; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-parent:""; mso-style-link:Voto; mso-ansi-font-size:14.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:Arial; mso-fareast-language:EN-US;}p.Voto, li.Voto, div.Voto {mso-style-name:Voto; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Voto Char"; margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; text-indent:5.0cm; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}